Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704189-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A., contra a decisão de ID 44755150. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45166524. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, e LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 17:10:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador